Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708467-89.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES, MORADORES E LOJISTAS DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE - ÁGUAS CLARAS - DF RECORRIDO: JÚLIO CESAR DUARTE FEIJÓ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELETIVA. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. AUSENTE. HONORÁRIOS. VALOR INFÍMO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota como basilar o princípio do “pas de nullité sans grief”, ou seja, não há nulidade sem demonstração de prejuízo e o apelante não demonstra no que lhe prejudicaria a realização da Assembleia eletiva na data prevista pelo próprio Estatuto Social. 2. Observadas as formalidades legais, existindo previsão da Assembleia no próprio Estatuto Social do Condomínio edilício, e, ainda, inexistindo qualquer prejuízo da realização do ato à pessoa do apelante, não há de ser provido o apelo. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 4. Por critério de razoabilidade e proporcionalidade não se pode majorar a quantia remuneratória a ponto de desconsiderar a simplicidade da causa e, tampouco, minorar desprestigiando o trabalho realizado pelo profissional advogado. 5. No caso em tela, trata-se de causa de simples resolução, com tese jurídica pacífica nos tribunais, cujo trabalho não demandaria muito esforço do profissional vencedor na defesa de seus argumentos e com baixa atuação no feito, uma vez que d. causídico necessitou atuar em apenas duas peças singelas (contestação e contrarrazões em recurso). 5.1. O arbitramento dos honorários de advogado na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revelou excessivo, pois, para além de ser muito superior ao próprio valor da causa, não condiz com o simples trabalho realizado no feito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador, devendo sempre ser observado o caso concreto. 6.1. A fixação de honorários na quantia descrita pelo próprio valor da causa, ou seja, em R$ 1.000,00 (mil reais), já remuneraria adequadamente o profissional advogado, sem abarcar eventual excesso. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, aduzindo ser irrisório o valor fixado a título de honorários advocatícios, usando-se como base na tabela de honorários da OAB/DF. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal, bem como de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, porquanto “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’” (AgInt no REsp n. 2.100.620/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017